Tribunal: TJPA
Processo: 0024818-25.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024818-25.2014.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO DE NAZARE GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CPB.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. 2)
PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPROCEDÊNCIA.
O pedido de concessão da justiça gratuita restou inócuo, vez que o magistrado
a quo
isentou o recorrente do pagamento de custas processuais. 3
)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DOS DIAS-MULTA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPROVIMENTO
.
Examinada as valorações do art. 59, do CPB, na primeira etapa da marcha dosimétrica, constatou-se a inidoneidade da fundamentação manejada
a quo
acerca da culpabilidade e das consequências do crime, as quais foram reformadas para a neutralidade. Todavia, confirmou-se a idoneidade da fundamentação desfavorável aos antecedentes criminais e circunstâncias do delito, o que autoriza o distanciamento proporcional da pena-base de seu mínimo legal. Súmula nº 23 desta Corte
.

Pena final mantida sem reparos. Pena pecuniária mantida, eis que fixada proporcionalmente às etapas da marcha dosimétrica.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO DE NAZARÉ GOMES DE SOUZA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

do Código Penal Brasileiro,

à sanção de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requereu a absolvição deste sob alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal; realização da detração; reforma dos dias-multa aplicados; e concessão do benefício da justiça gratuita.

Nas contrarrazões ao recurso (
IDs – 7998223
e
7998224
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
8286756)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7998051
)
:

“
Consta do inquérito policial n° 248/2014.000216-8 que, no dia 21 de dezembro de 2014, por volta de 01h, a vítima, Rafael Hipólito Pires Batista, conduzia a sua bicicleta Caloi, cor verde, pela Rua Santa Odília, momento em que presenciou dois indivíduos trocando tiros com arma de fogo. Ato contínuo, um dos indivíduos, identificado como Adriano de Nazaré Gomes de Souza, ora denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu a bicicleta da vítima e fugiu em direção ao bairro do Atalaia.

A vítima, por sua vez, perseguiu o agente e quando chegou em frente ao estabelecimento comercial "Big Bar”, no bairro do Atalaia, já encontrou o denunciado no chão, alvejado por disparos de arma de fogo disparados por policiais militares, integrantes uma guarnição que estava no encalço do assaltante.

Encaminhado à autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito.

A res furtiva foi recuperada e entregue à vítima.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, das testemunhas e do denunciado (fis. 02/07), pelo auto de apreensão da arma utilizada no delito de fl. 19, pelo termo de entrega do objeto subtraído de fls. 21, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito
.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

Inicialmente, tenho que o pedido de concessão de justiça gratuita se revela inócuo, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao final da sentença condenatória proferida, isentou o recorrente do pagamento de custas processuais.

01.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

A defesa postulou a absolvição do apelante, em suma, sob argumento de insuficiência de provas judicializadas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos não só por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, como também pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi coletado o depoimento do policial militar que atuou nas diligências pré-processuais ao caso (
ID – 7998172
), corroborando de modo harmonioso ao relatado pela vítima prestado na fase policial (
ID - 7998035
).

Eis depoimento testemunhal do agente da lei a que faço alusão, fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório (
IDs – 7998208 e 7998209):

“A testemunha Ricardo Alberto Silva de Sousa, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a prisão do réu, declarou em Juízo que soube por populares que teria ocorrido um crime de assalto e que o autor estaria conduzindo uma bicicleta em direção a um bar, e diante dessas informações foi realizado o acompanhamento do nacional, pedindo em determinado momento para que parasse, no entanto, este não obedeceu a ordem policial, razão pela qual o depoente encostou com a viatura junto ao denunciado, que caiu e já apontou a arma em sua direção. Que por estar o depoente dirigindo com a arma em mãos, conseguiu realizar disparo de arma de fogo no acusado, com o intuito de se defender. Que a bicicleta da vítima foi apreendida e entregue a esta, assim como a arma apreendida e encaminhada para perícia. Que reconhece o acusado. Que a vítima na fase investigativa reconheceu o réu como autor do crime.”.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, destarte, a condenação de
ADRIANO DE NAZARÉ GOMES DE SOUZA
sem qualquer alteração.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal e realização da detração. Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Ocorre que as fundamentações manejadas pelo julgador
a quo
para os vetores analisados desfavoravelmente relativos à culpabilidade e consequências do crime não se sustentam, dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador de roubo circunstanciado, descrito no art. 157 e desdobramentos do CPB.

Diferente é o caso dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, no qual foram aportados dados concretos, comprovados nos autos e externos ao tipo penal incriminador em questão, razão a qual merecem permanecer valorados negativamente.

Em se verificando a persistência de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do delito, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal inicial fixada
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, estando, destarte, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Na derradeira fase, aplicou a majorante relativa ao inciso I, do §2º do art. 157, do CPB (redação antiga) em 1/3 (um terço) e por isso encontrou a pena final e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CPB e pagamento de 80 (dezessete) dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No tocante ao pedido de reforma dos dias-multa aplicados, descabido, vez que sua fixação obedeceu às etapas do critério trifásico de Hungria previsto no art. 68 do CPB, guardando a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.

No que tange ao pedido de detração penal, também
não merece acolhimento.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto.

Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 13/12/2023